Tribunal: STF
Processo: HC 261712
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 1.014.107, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. INDULTO/COMUTAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. HEDIONDEZ. APLICAÇÃO ULTRATIVA DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve seu pedido de concessão de indulto negado pelo Juízo da execução. 



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, nos seguintes termos:



    “Agravo em execução. Indulto. Remição. Cômputo da pena. Tempo de cumprimento de pena. Pena cumprida. Hediondez. Crime impeditivo. 1. Nos termos do artigo 5º do Decreto Presidencial 12.338/2024, o tempo de remição há de ser computado como pena cumprida para composição do requisito objetivo dos respectivos institutos; 2. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a natureza hedionda do ilícito há de ser aferida ao tempo da entrada em vigor do decreto instituidor do benefício presidencial. Nega-se provimento ao recurso.”



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de indulto. 



    Aponta que “o paciente ultrapassou significativamente o requisito temporal mínimo de 15 (quinze) anos estabelecido como condição objetiva para a concessão do benefício do indulto presidencial”. Destaca que “os delitos pelos quais o paciente foi definitivamente condenado (roubo majorado pelo emprego de arma e associação criminosa) foram praticados em período cronologicamente anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (denominada ‘Pacote Anticrime’)”. Aduz, ainda, que “à época da prática dos fatos delituosos imputados ao paciente, tais condutas eram juridicamente classificadas como crimes comuns, não estando, portanto, submetidas ao regime jurídico mais gravoso estabelecido pela Lei de Crimes Hediondos”. Defende que “a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao considerar a natureza hedionda superveniente dos crimes para fins de análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do indulto, aplicou retroativamente os efeitos da Lei nº 13.964/2019 a fatos anteriores à sua vigência, agravando substancialmente a situação jurídica do paciente e violando, de maneira frontal e inequívoca, o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante todo o exposto, requer-se: 



    1. A concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1014107/SP (2025/0230682-6) e determinar a imediata análise do pedido de indulto formulado pelo paciente, considerando a natureza não hedionda dos crimes à época de sua prática, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; 



    2. A notificação da autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal; 



    3. A remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, na qualidade de custos legis;



    4. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para: 



    a) Reconhecer a violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal; 



    b) Declarar que a natureza hedionda atribuída ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo pela Lei nº 13.964/2019 não pode ser aplicada retroativamente a fatos praticados antes de sua vigência, inclusive para fins de análise dos requisitos necessários à concessão do indulto presidencial; 



    c) Reconhecer que o paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 12.338/2024 para a concessão do indulto, considerando que: - Cumpriu mais de 15 (quinze) anos de pena privativa de liberdade, incluindo os dias remidos; - Os crimes pelos quais foi condenado não possuíam natureza hedionda à época de sua prática; - É réu primário; - Manteve bom comportamento carcerário durante o período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto; 



    d) Determinar a concessão do indulto ao paciente, com a consequente declaração de extinção de sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal;



    e) Determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O Tribunal local considerou a data da publicação do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 para fins de aferição dos requisitos, afirmando que (fl. 37):



    [...]



    Reafirmo que a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo se encontra em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que a análise dos requisitos para obtenção do indulto ou comutação é feita com base nos parâmetros fixados na data do decreto presidencial, não se aplicando o regime típico das normas penais, de retroatividade e ultratividade da lei mais benéfica (AgRg no HC n. 955.700 /SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025 , DJEN de 5/3/2025). 



    Vale ressaltar que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 21/6/2022). 



    Ainda sobre o tema: AgRg no HC n. 979.825/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025; e , AgRg no HC n. 958.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 117.938, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/2/2014)



    HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. min. Néri da Silveira, DJ de 19.10.2001, p. 49; e HC 74.429, rel. min. Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, p. 8507). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 - abrange também a comutação. Ordem denegada. (HC 94.679, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008)



    Demais disso, desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente